Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-86.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE ATENDIDA. INCIDÊNCIA SOBRE O REDIMENTO LÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. A míngua de elementos que confirme a incapacidade financeira do alimentante em arcar com a obrigação alimentar descabida a reforma da sentença.
4. A fixação de pensão alimentícia deve incidir sobre o salário bruto, excluindo os descontos obrigatórios, o que foi observado na instância de origem
5. Recurso conhecido e não provido.